Tribunal: TJDFT
Processo: 0013493-95.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Vistos. O artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deva ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de ser realizado em dobro – situação que se amolda a destes autos, uma vez que não comprovado o recolhimento do preparo. Assim, nos termos dos § 4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.